Tribunal: STF
Processo: Súmula 665
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 665

É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989.

[{"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade da taxa da CVMNesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pelaLei 7.940/1989é constitucional. Essa orientação está consolidado naSúmula 665,verbis: \"É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pelaLei 7.940/89.\" Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte, no julgamento daADI 453, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 16/3/2007, cuja a ementa transcreve-se a seguir: \"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3º, daLei  7.940, de 20.12.1989, que considerou os auditores independentes como contribuintes da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. 3. Ausência de violação ao princípio da isonomia, haja vista o diploma legal em tela ter estabelecido valores específicos para cada faixa de contribuintes, sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada profissional. 4. Taxa que corresponde ao poder de polícia exercido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos daLei 5.172, de 1966- Código Tributário Nacional. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga improcedente\".[ARE 649.981 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 31-5-2016,DJE124 de 16-6-2016.]Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Fundamentação deficiente: razões do recurso extraordinário dissociadas da matéria versada no julgado recorrido. Incidência dasúmula 284do Supremo Tribunal Federal. Taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários -Lei 7.940/1989. Constitucionalidade. Precedente do Plenário [ADI 453]. Agravo regimental ao qual se nega provimento.[RE 600.341 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 18-5-2010,DJE100 de 4-6-2010.]"}]